Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-35.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022836-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM - CPF: 331.333.524-15 (AGRAVADO), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE TRINTA POR CENTO DO SEU SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários.

Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022836-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM

AGRAVADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Ana Paula Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 1023086-18.2016.8.11.0041, proposta por
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP
, que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora que recaiu sobre 30% (trinta por cento) de seu salário.

Aduz que
“O agravante foi surpreendido por três bloqueios no valor de R$ 3.884,39 cada, o qual seria correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o seu salário líquido, que segundo a r. decisão, deve ser bloqueado até alcançar o montante de R$72.034,73”
, sendo que ao submeter sua situação financeira, na tentativa de levantar a constrição, o juízo de primeiro grau
“se limitou em dizer que o executado possui uma renda de pouco mais de R$19.000,00 e, embora tenha apresentado as despesas inerentes a sua condição de vida, teria comprovado apenas parte das mesmas, sendo possível a manutenção da penhora”.

Sustenta que
“O STJ consolidou que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no artigo 833, X, do CPC, compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel moeda” – sic.

Destaca que
“está afastado, há quase um ano, das suas atividades laborais em decorrente dos problemas de saúde, logo, possui despesas adicionais com medicamentos e deslocamentos para fisioterapia diária, dentre outras atividades indispensáveis”
– sic, razão pela qual defende que
“a manutenção da penhora possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, posto que não fora observado a Teoria do Mínimo Existencial, uma vez que mantendo a penhora ocorre prejuízo direto à subsistência do agravante e de sua família”
– sic.

Por fim, apresentando a relação de suas despesas mensais que alcançam R$11.022,55 (onze mil, vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e que
“FALTA aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) TODO mês para conseguir adimplir com as suas despesas fixas”,
pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 17/12/2021, conforme decisão lançada no Id 113902971, sobrevindo
a interposição de
agravo

interno
(Id.
114492451
).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 121046984.

Em decisão de Id. 121756984 esta Relatora não acolheu o pedido de reconsideração da decisão liminar e a manteve pelos seus próprios fundamentos.

Preparo recolhido, conforme Id. 113972985.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria posta.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, lastreada em
contrato de venda e montagem de móveis planejados no valor de R$ 47.800,00
(quarenta e sete mil e oitocentos reais)
, o qual restou parcialmente adimplido, uma vez que o exequente afirma que o executado pagou apenas o valor de R$
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) do valor do contrato, o que motivou a ação na origem.

Infere-se que diante da tentativa infrutífera de recebimento do seu crédito por meio de penhora
online
(Id. 48737197- autos de origem), a exequente requereu a p
enhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado até o montante total da dívida executada o que fora deferido pela magistrada
a quo
, consoante decisão lançada no Id. 55852327 dos autos de origem.

O executado nos autos de origem se manifestou pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade de seu salário, bem como, a revogação d
o ato de constrição de numerário constante em sua conta salário, frente a necessidade urgente de desbloqueio das contas e imediata liberação do valor constrito, pontuando que está afastado, há quase um ano, das suas atividades laborais em decorrência dos problemas de saúde, possuindo despesas adicionais com medicamentos e deslocamentos para fisioterapia diária.

A Magistrada
a quo
, ao analisar o pedido, assim decidiu:

“Trata-se de pedido de desbloqueio de valores formulado pelo executado, ao argumento de que a penhora recaiu sobre o seu salário, o qual tem cunho alimentar (ID 65305297).

A exequente apresentou manifestação no ID 67003423, pugnando pelo não acolhimento do pedido, ao argumento que o executado não comprovou sua condição de miserabilidade. Ressalta que o executado reside em uma casa luxuosa, em um dos melhores condomínios de Cuiabá (Residencial Belvedere), bem como que o mesmo tende a ocultar seu patrimônio, uma vez que demonstra que paga seguro veicular, mas não existe qualquer automóvel em seu nome. Requer a manutenção da constrição de 30% sobre a remuneração liquida do executado, bem como o levantamento dos valores penhorados.

É o relatório. Decido.

Este juízo, ao deferir a penhora sobre o percentual do salário do executado, já aventou sobre a possibilidade de a constrição recair sobre verba alimentar quando não afetar a subsistência do devedor.

Esse vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1937739/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

A regra de impenhorabilidade foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro em virtude da garantia da subsistência da parte executada, o que não é o caso dos autos, pois o devedor possui uma renda de pouco mais de R$ 19.000,00.

E, embora tenha apresentado as despesas inerentes a sua condição de vida, o executado comprovou apenas parte das mesmas.

Assim possível a manutenção da penhora.

Desta forma, indefiro o pedido de desbloqueio requerido pelo executado.

Por fim, registro que hoje julguei improcedente os embargos à execução opostos pelo executado. (...)”

Analisando o caso concreto, razão assiste ao agravante, eis que o artigo
art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Dessa forma, o regramento processual civil vigente
dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida extraordinária, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando
esgotadas todas as medidas menos gravosas ao executado.

Até porque, o comando do artigo 833, inciso IV c/c § 2º, do Código de Processo Civil, excetua a regra da impenhorabilidade apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou mesmo em relação aos vencimentos ou proventos ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos.

Nessa toada, também é verdade que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do mesmo
Códex
, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

No caso concreto, ao que se infere dos autos de origem é que, após uma única uma tentativa de penhora
on line
que restou infrutífera, já houve o deferimento da penhora sobre o salário do executado, ora agravante.

Não bastasse isso,
é possível observar dos documentos apresentados há indicativos de que está afastado, há quase um ano, das suas atividades laborais em decorrência de problemas de saúde, de modo que possui despesas adicionais com medicamentos e deslocamentos para fisioterapia diária.

Dessa forma, não há falar na medida excepcional em relação a penhora sobre os proventos do executado/agravante enquanto não esgotados os demais meios de execução, eis que representará intervenção mais gravosa à sua subsistência.

Logo, a satisfação do direito do exequente ainda pode ser obtida por meios tão efetivos quanto penhora sobre o salário do executada e menos onerosos para a satisfação da dívida.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, é a orientação jurisprudencial desta Câmara julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos., não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor. Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito. (
TJ-MT - AI: 10079064620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS –
EXISTÊNCIA DE BENS DA DEVEDORA PRINCIPAL PENHORADOS EM OUTROS PROCESSOS PROMOVIDOS PELO MESMO CREDOR – VALOR MUITO SUPERIOR AO MONTANTE EXECUTADO – INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
(TJ-MT 10120988520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Ainda, cito entendimento perfilhado pelos tribunais pátrios no mesmo sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE

PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS.
INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARÁTER ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PATAMAR DE CINQUENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CASO EM QUE AINDA NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE, AO MOMENTO, DE RELATIVIZAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 833 , IV e § 2º, DO CPC/15
. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJPR - 8ª C. Cível - 0054848-86.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão - J. 21.03.2019).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento, para reformar o
decisum
agravado, a fim de
desconstituir a penhora de percentual sobre o salário do executado/agravante, com o seu consequente desbloqueio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022